Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-62.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010352-62.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINA DE ARRUDA ALVES - CPF: 770.760.281-15 (APELANTE), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0054-67 (APELADO), CAROLINE VICENTINI GIROTO - CPF: 089.559.769-17 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR ERRO DE CADASTRAMENTO. CONSUMIDORA IDOSA, APOSENTADA E COM HISTÓRICO DE ADIMPLÊNCIA. FALHA GRAVE DE FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS CIÊNCIA DO ERRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por DIVINA DE ARRUDA ALVES contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., na qual foram julgados procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de débito, (ii) tornar definitiva a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação à referida dívida, (iii) condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A recorrente pleiteia a majoração da indenização moral, sob argumento de que o valor fixado não é proporcional à gravidade da conduta da ré, às consequências do ilícito nem ao seu porte econômico.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a observância ao princípio da dialeticidade; e

(ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado às peculiaridades do caso, ou se deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme pleiteado.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a Apelante demonstra, com fundamentação específica, os motivos pelos quais entende ser inadequado o
quantum
fixado, apontando elementos concretos do caso e jurisprudência aplicável, caracterizando legítimo inconformismo e pleno exercício do direito de recorrer.

4. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo incontroverso nos autos que a negativação ocorreu por erro exclusivo da empresa, que atribuiu à autora dívida de homônima em razão de falha de cadastramento admitida por funcionário.

5. Mesmo ciente do erro, a empresa manteve a cobrança indevida e a restrição ao nome da autora, agravando o ilícito e revelando negligência no tratamento do equívoco, além de má-fé ao tentar induzi-la a assinar termo de isenção de responsabilidade.

6. A autora é idosa, aposentada, com renda mensal de um salário mínimo, sem outras negativação e com histórico comprovado de adimplência como cliente da ré há mais de vinte anos, sendo a restrição creditícia indevida um abalo direto à sua dignidade, dificultando a aquisição de bens essenciais e causando-lhe humilhação e angústia por vários meses.

7. A manutenção da negativação por longo período, mesmo após tentativa da autora de resolver a situação extrajudicialmente, acarreta constrangimento moral presumido, com repercussões concretas em sua vida cotidiana, inclusive sendo impedida de adquirir itens como liquidificador e ventilador.

8. O porte econômico da ré – cujo capital social declarado é de R$ 1,35 bilhão – torna o valor fixado na sentença insuficiente para atender à função punitivo-pedagógica da indenização, revelando-se irrisório diante da gravidade da conduta e da necessidade de prevenir novas ocorrências.

9. A jurisprudência do TJMT admite o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro razoável em hipóteses análogas de inscrição indevida com repercussão concreta na vida do consumidor, especialmente em casos que envolvam vulnerabilidade acentuada, má-fé do fornecedor e manutenção injustificada da negativação.

10. A majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 assegura a adequada compensação à vítima, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e reafirma a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do consumidor, sem representar enriquecimento ilícito
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A negativação indevida decorrente de erro de cadastramento admitido pela própria empresa ré configura dano moral
in re ipsa
, agravado quando mantida mesmo após ciência do equívoco.

2. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando evidenciada a vulnerabilidade da vítima, o prolongamento da negativação e a má-fé do fornecedor.

3. A função punitiva e pedagógica da indenização exige a consideração da capacidade econômica do ofensor, sob pena de esvaziamento do efeito dissuasório da condenação.

4. É legítimo o recurso da parte vencedora que visa exclusivamente à majoração da indenização, desde que fundado em elementos concretos do caso e parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14, § 1º; 20; CPC/2015, arts. 85, § 11; Súmula STJ nº 548
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015, DJe 22.06.2015; STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMT, RAC 1014297-83.2023.8.11.0041, Rel.ª Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 29.10.2025, DJe 31.10.2025; TJMT, RAC 1020533-90.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 21.04.2023, DJe 21.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIVINA DE ARRUDA ALVES
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.
, que
julgou procedentes os pedidos
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, tornar definitiva a ordem de exclusão do nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito declarado inexistente, condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar a Ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00

(
vide
ID. 330184393).

Por suas razões recursais de ID. 330184395,
a Apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais não é suficiente para amenizar os danos experimentados, considerando a gravidade da conduta praticada pela Apelada e o sofrimento suportado.

Argumenta que é cliente da empresa Apelada há mais de 20 anos, sempre honrando seus compromissos financeiros, mas foi vítima de negligência ao ter seu nome negativado indevidamente em razão de débito que não originou. Relata que o próprio funcionário da loja admitiu ter realizado venda equivocada para terceira pessoa homônima, registrando a transação erroneamente em nome da Apelante.

Destaca que a negativação perdurou por meses, impedindo-a de realizar compras, sendo retirada dos órgãos de proteção ao crédito somente em razão da presente demanda judicial. Enfatiza que é senhora idosa, aposentada, com renda mensal de um salário mínimo, e que para pessoa de suas condições econômicas, manter o nome limpo representa sua única garantia de dignidade e credibilidade no mercado.

Ressalta que não possuía qualquer outra negativação, comprovando seu histórico de boa pagadora, e que a Apelada tentou induzi-la a assinar documento que isentasse a empresa de responsabilidade, demonstrando má-fé e utilização de práticas desleais.

Alega que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grande porte econômico da Apelada, empresa com capital social de R$ 1,5 bilhão de reais, não sendo suficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais.

Invoca jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que o valor usualmente adotado em casos análogos de negativação indevida é de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, requerendo, nesse sentido, o
provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais
para esse patamar.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 330184398, pugnando,
preliminarmente
, pelo não conhecimento do apelo por
violação ao princípio da dialeticidade
, alegando que a Apelante não apresenta qualquer argumento apto a afastar o fundamento que fixou o valor dos danos morais na sentença de primeiro grau, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos genéricos expostos na petição inicial. No
mérito
, sustenta que o
quantum
fixado se mostra adequado, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e cumpre o caráter compensatório e pedagógico da indenização,
devendo ser mantida a sentença de primeiro grau
.

Recurso tempestivo
(ID. 330184396)
e
dispensado de preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita
(ID. 330917390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se verificar o atendimento aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a observância ao princípio da dialeticidade, conforme suscitado pela Apelada em suas contrarrazões.

A empresa Apelada sustenta que o recurso não merece conhecimento por ausência de dialeticidade, argumentando que a Apelante se limita a reiterar argumentos genéricos sem apresentar teses aptas a desconstituir o fundamento que fixou o valor dos danos morais na sentença recorrida.

Sem delonga,
não assiste razão à Apelada
.

Cediço que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentação apta a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo verdadeiro diálogo crítico com o pronunciamento judicial impugnado. A regra constitui reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o julgador.

No presente caso, contudo, verifica-se situação peculiar que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
A Apelante não pretende reformar integralmente a sentença
,
mas tão somente majorar o
quantum
indenizatório já reconhecido e provido pelo Juízo de origem
.

Diferentemente do que sustenta a Apelada, a Apelante não se limita a repetir genericamente os argumentos da inicial. Ao contrário, apresenta fundamentação específica voltada à demonstração de que o valor arbitrado se mostraria insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso, invocando elementos que justificariam a majoração pretendida.

Com efeito, a Apelante traz aos autos argumentação articulada sobre aspectos relevantes para o arbitramento do
quantum
indenizatório, quais sejam,
(i)
o longo período de manutenção da negativação indevida,
(ii)
seu perfil pessoal de senhora idosa e aposentada com renda de um salário mínimo,
(iii)
seu histórico comprovado de boa pagadora sem outras negativações,
(iii)
a dimensão do constrangimento experimentado ao ser impedida de realizar compra em estabelecimento comercial,
(iv)
a tentativa da empresa em induzi-la a assinar documento de isenção de responsabilidade evidenciando má-fé, e
(v)
o expressivo porte econômico da Apelada, com capital social de R$ 1,5 bilhão de reais.

Ademais, a Apelante fundamenta seu pleito de majoração invocando jurisprudência específica desta Corte de Justiça que adota como parâmetro usual o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casos análogos de negativação indevida, o que demonstra a existência de critério objetivo para sustentar a pretensão recursal.

Destarte,
não se vislumbra ausência de dialeticidade
, mas sim regular exercício do direito de recorrer, com apresentação de fundamentos específicos voltados à demonstração de que o valor fixado na sentença não observa os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em casos similares, nem se mostra suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais diante das peculiaridades do caso concreto.

Registre-se que, em se tratando de recurso voltado exclusivamente à revisão do
quantum
indenizatório por danos morais já reconhecidos na sentença, não se exige do recorrente que desconstrua todo o edifício probatório e argumentativo que fundamentou o reconhecimento do dever de indenizar, mas apenas que demonstre, de forma fundamentada, a inadequação do valor arbitrado diante dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada.

É exatamente o que fez a Apelante no presente caso.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada pela Apelada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Conforme se extrai dos autos,
DIVINA DE ARRUDA ALVES
, aposentada com renda mensal de um salário mínimo, cliente da empresa ré há mais de vinte anos e com histórico comprovado de adimplência, teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito que não originou.

A narrativa dos autos revela que a negativação decorreu de erro do próprio funcionário da empresa ré, que admitiu ter realizado venda para terceira pessoa homônima e registrado equivocadamente a transação em nome da Apelante. Mesmo após a ciência do equívoco, a empresa manteve a cobrança indevida e a negativação do nome da Autora.

A Apelante, inclusive, envidou todos os esforços extrajudiciais para resolver a situação, chegando a registrar Boletim de Ocorrência, mas não obteve êxito, sendo a negativação mantida até a propositura da presente demanda judicial.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por DIVINA DE ARRUDA ALVES em face de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora alega, em síntese, que é cliente da empresa ré há mais de vinte anos, sempre adimplindo com suas obrigações.

Narra que foi surpreendida por uma cobrança de parcelas em atraso e, ao buscar esclarecimentos na loja, foi informada por um funcionário de nome Claiton que este havia, por equívoco, realizado uma venda no nome da autora para uma terceira pessoa homônima.

Afirma que o referido funcionário se comprometeu a resolver a situação, o que não ocorreu.

Em decorrência do suposto débito, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, fato que a impediu de realizar uma compra em outro estabelecimento.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Juntou documentos, incluindo comprovantes de pagamento de compras anteriores, boletim de ocorrência e consulta aos órgãos de proteção ao crédito.

Na decisão de ID 177894066 foi deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, indeferido o pedido de tutela de urgência por ausência do periculum in mora, e deferida a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Na mesma oportunidade, foi designada audiência de conciliação.

Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de audiência (ID 182118792).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (ID 183095737). Preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a legitimidade do débito, afirmando que a autora realizou compras em 12/09/2023 e 13/09/2023, formalizadas por meio de contratos de venda devidamente assinados. Sustentou que a negativação do nome da autora constituiu exercício regular de direito, ante o inadimplemento contratual. Alegou a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado. Requereu a total improcedência dos pedidos. Juntou cópias dos contratos e de documentos da autora.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 184746957), rechaçando os argumentos da defesa, impugnando a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos e reiterando os termos da inicial.

Instada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte ré (ID 186971139) requereu o julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A causa comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde já se encontram suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas. Ademais, a parte ré pugnou expressamente pelo julgamento antecipado.

Inicialmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça formulada pela ré. A questão já foi devidamente analisada na decisão de ID 177894066, que, com base nos documentos apresentados pela autora (extratos, declaração de benefício previdenciário e de isenção de IRPF), reconheceu sua condição de hipossuficiência. A ré, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a conclusão deste Juízo.

Superada a questão preliminar, adentra-se ao mérito. O cerne da controvérsia reside em verificar a existência e a validade da relação jurídica que deu origem ao débito imputado à autora e, consequentemente, a legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, por se enquadrarem as litigantes nos conceitos de consumidora e fornecedora, delineados nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Dessa forma, a análise da controvérsia deve ser pautada pelos princípios e normas que regem o microssistema consumerista, notadamente o princípio da vulnerabilidade do consumidor, previsto no artigo 4º, inciso I, do referido diploma legal.

A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a obrigação de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

O fornecedor somente se exime de sua responsabilidade se comprovar uma das causas excludentes de ilicitude previstas no § 3º do mesmo artigo 14, quais sejam, a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, conforme já decidido nos autos (ID 177894066), foi deferida a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Cabia, portanto, à empresa ré o encargo de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e a legitimidade do débito.

A parte autora nega veementemente ter realizado as compras que originaram a dívida, apresentando uma narrativa coesa e verossímil de que a contratação se deu por um erro de um preposto da ré, que teria utilizado seus dados cadastrais para uma venda a terceira pessoa.

Para dar suporte às suas alegações, a autora traz boletim de ocorrência (ID 168024781) e comprovantes de pagamento de compras anteriores que foram realizadas junto à requerida.

A empresa ré, por sua vez, para se desincumbir de seu ônus probatório, apresentou cópias de contratos de compra e venda (ID 183095739) que alega terem sido assinados pela autora.

No caso em tela, a parte que produziu os contratos foi a ré. Após a impugnação específica da autenticidade da assinatura pela autora, caberia à ré requerer a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar que as assinaturas eram, de fato, da autora.

Entretanto, a ré não apenas deixou de requerer a produção da referida prova, como também pugnou pelo julgamento antecipado da lide, abdicando, assim, da oportunidade de produzir a prova que lhe competia para validar os documentos que apresentou como fundamento de sua defesa.

(...)

Adicionalmente, a análise detalhada da documentação apresentada pelas partes revela inconsistências significativas que comprometem a credibilidade da prova produzida pela empresa ré, evidenciando a fragilidade de sua tese defensiva.

Conforme se verifica da consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito trazida na petição inicial (ID 168024782), a inscrição questionada refere-se ao contrato de número 144.500225.1.0, com parcelas no valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, o contrato anexado pela ré em sua contestação (ID 183095739) apresenta o número 500225, grafado à mão, cujas parcelas também correspondem ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma.

Embora haja aparente correspondência entre os valores das parcelas, o contrato apresentado pela ré menciona o valor total da compra em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), montante este que não encontra correspondência nas notas juntadas às páginas 02 e 03 do mesmo ID 183095739.

Esta discrepância revela-se ainda mais problemática quando se constata que os valores discriminados nas referidas notas não permitem identificar, de forma clara e inequívoca, que se referem especificamente à compra impugnada pela autora.

A falta de correlação entre o valor total do contrato e os valores constantes da documentação apresentada pela ré compromete a cadeia probatória necessária para demonstrar a regularidade da operação comercial.

A ausência desta correlação documental impede a formação de convencimento seguro acerca da existência e regularidade do negócio jurídico alegado, especialmente considerando que o ônus de comprovar a legitimidade da contratação recai sobre a empresa ré, em virtude da inversão do ônus da prova deferida nos autos.

Portanto, a documentação apresentada pela ré, longe de esclarecer a controvérsia, apenas aprofunda as dúvidas sobre a regularidade da operação, não sendo suficiente para afastar as alegações da autora quanto à inexistência do débito questionado.

A ré também falhou em apresentar qualquer comprovante de entrega dos produtos supostamente adquiridos, como uma nota de entrega assinada, o que seria um elemento crucial para corroborar a efetivação da venda.

A existência de foto e dados cadastrais da autora no sistema da loja é fato incontroverso e esperado, uma vez que a própria autora afirma ser cliente antiga, não servindo como prova da compra específica em questão.

Com efeito, a ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso II, do CPC, e, de forma mais específica, pela inversão do ônus da prova e pela regra do artigo 429, II, do mesmo diploma legal.

Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito que deu causa à negativação, sendo a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por conseguinte, indevida e ilícita.

Passa-se à análise do pedido de indenização por danos morais.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo.

O ato ilícito da ré está configurado pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de um débito inexistente, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

O dano moral, em casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), ou seja, decorre do próprio fato. A simples inscrição irregular já é suficiente para gerar o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento ou abalo psicológico por parte da vítima.

(...)

No que tange à fixação do quantum indenizatório, este Juízo deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve cumprir uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a repetir a conduta lesiva (caráter pedagógico-punitivo).

Considerando a gravidade da conduta da ré, a condição pessoal da autora (idosa e de baixa renda), o tempo em que seu nome permaneceu negativado e a capacidade econômica da ofensora, mas evitando o enriquecimento sem causa da vítima, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar o dano moral sofrido.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, referente aos contratos que embasaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pela ré;

b) TORNAR DEFINITIVA a ordem para que a ré promova a exclusão definitiva do nome da autora, DIVINA DE ARRUDA ALVES, dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA e outros) em relação ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento;

c) CONDENAR a ré, GAZIN INDÚSTRIA E COMRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso (data da inscrição indevida – Súmula 54, STJ, e Art. 398, CC), nos termos da Lei nº 14.905/2024;

d) Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC;”
(
ID. 330184393).

Pois bem.

A controvérsia recursal se cinge exclusivamente à análise da adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença, uma vez que a procedência do pedido de declaração de inexistência do débito e o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais não foram objeto de impugnação pela empresa Apelada, transitando em julgado nesta parte.

Sem delonga,
compreendo que o apelo interposto por DIVINA DE ARRUDA ALVES comporta provimento
, merecendo majoração o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Sabe-se que não existem parâmetros legais objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais. Por não possuir base econômica própria e mensurável, o
quantum
reparatório apresenta natureza estimativa, cabendo ao julgador arbitrá-lo de forma justa, adequada, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

De fato, para a fixação do valor dos prejuízos extrapatrimoniais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente as condições dos litigantes, o comportamento da parte ofensora, a extensão do dano e, principalmente, a tríplice finalidade da reparação do dano moral.

Nessa perspectiva, deve-se considerar, de um lado, a função compensatória, destinada a atenuar o sofrimento da vítima; de outro, a função punitiva, como forma de coibir a reincidência do ofensor na prática delituosa; e, por fim, a função pedagógica, voltada à prevenção de novas condutas lesivas e à conscientização do ofensor quanto à gravidade de seus atos.

Nesse contexto, embora a indenização deva ser estabelecida com moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
é imperioso considerar as peculiaridades da hipótese
, notadamente a extensão do dano, a gravidade da conduta, as condições pessoais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e a jurisprudência consolidada desta Corte para casos análogos.

A propósito, a jurisprudência do colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1.
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes.
”
(STJ. AgRg no AREsp 662.068/RJ, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 19/05/2015, DJe 22/06/2015; g. n.).

No caso em exame, merece especial destaque o perfil pessoal da vítima e as circunstâncias em que se deu o ilícito cível, elementos que, conjugados, revelam a insuficiência do
quantum
fixado na sentença recorrida.

In casu
, denota-se que a Apelante é idosa, aposentada, com renda mensal limitada a um salário mínimo, cujos recursos destinam-se integralmente à sua subsistência. A toda evidência, para pessoa de tais condições econômicas, a manutenção do nome limpo não constitui mero detalhe acessório, mas representa efetivamente sua única garantia de dignidade e credibilidade no mercado de consumo.

Isso porque, diferentemente de consumidores com maior capacidade financeira, que podem contar com outras formas de acesso a bens e serviços, a Apelante depende exclusivamente de sua reputação creditícia para realizar aquisições essenciais.
A negativação indevida, portanto, não lhe causa apenas constrangimento abstrato, mas efetiva privação de direitos fundamentais ao consumo
.

Ademais, a Apelante comprovou ser cliente da empresa ré há décadas, sempre honrando seus compromissos financeiros, consoante demonstram os carnês de pagamento juntados aos autos.

Já a consulta aos órgãos de proteção ao crédito de ID. 330184353 revela, inequivocamente, que a Apelante não possuía qualquer outra negativação, sendo a inscrição promovida pela Apelada a única restrição existente, o que evidencia seu histórico impecável de responsabilidade e pontualidade no cumprimento de obrigações.

Trata-se, portanto, de consumidora que construiu, ao longo de duas décadas, reputação sólida de boa pagadora, reputação esta que foi maculada de forma abrupta e injusta por erro exclusivo da empresa fornecedora.

A situação se agrava sobremaneira quando se constata que o erro que originou a negativação indevida decorreu exclusivamente de falha da própria empresa Apelada, cujo funcionário, identificado como
Claiton
, admitiu expressamente ter realizado venda para terceira pessoa homônima e registrado equivocadamente a transação em nome da Apelante (
Cf
. IDs. 330184354 a 330184357).

Mais grave ainda é o fato de que, mesmo após a ciência inequívoca do equívoco, a empresa Apelada manteve a cobrança indevida e a negativação do nome da Autora, demonstrando total desprezo pelos direitos da consumidora e descaso com a situação por ela enfrentada.

Releva sublinhar, ainda, que a empresa tentou induzir a Apelante a assinar documento que isentasse o estabelecimento de qualquer responsabilidade, de modo que ela teria que resolver a situação diretamente com o vendedor que cometera o erro. Tal conduta revela postura de manifesta má-fé e utilização de práticas comerciais desleais, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da consumidora idosa e de baixa escolaridade para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações legais.

Além do mais, conforme a Súmula n. 548 do Superior Tribunal de Justiça, “
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”, princípio este aplicável por analogia aos casos de inexistência de débito, reforçando a responsabilidade exclusiva da empresa pela manutenção indevida da negativação.

Não bastasse todo o exposto, a negativação indevida perdurou por meses, sendo retirada dos cadastros de inadimplentes somente em razão da presente demanda judicial. Durante todo esse período, a Apelante permaneceu com seu nome injustamente maculado, sendo inclusive impedida de realizar compra em estabelecimento comercial quando tentou adquirir produtos simples como liquidificador e ventilador, bens de primeira necessidade para qualquer residência.

O prolongado período de manutenção da restrição indevida agrava substancialmente o dano moral experimentado, uma vez que a vítima permaneceu durante meses privada de seu direito ao crédito e submetida ao constrangimento decorrente da pecha de inadimplente.

Não bastasse todo o transtorno experimentado,
a Apelante foi obrigada a percorrer toda a via judicial para ver seu direito reconhecido
, situação que poderia e deveria ter sido evitada caso a empresa tivesse agido com a diligência esperada e corrigido tempestivamente o erro de seu preposto.

Coube à consumidora, parte vulnerável da relação, arcar com o desgaste emocional, temporal e financeiro de uma demanda judicial para corrigir erro que jamais cometera, inversão inaceitável do ônus que naturalmente deveria recair sobre a empresa fornecedora.

Por outro lado, no polo oposto da relação processual encontra-se empresa de grande porte econômico, integrante de relevante grupo varejista nacional, com
capital social na cifra de R$ 1.350.000.000 (um bilhão, trezentas e cinquenta milhões)
, conforme documentação apresentada pela própria Apelada ao ID. 330184377.

Ora, considerando a expressiva capacidade econômica da Apelada,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra suficiente para cumprir a função pedagógica e punitiva da indenização
, revelando-se montante ínfimo diante do patrimônio da empresa, incapaz de coibir a reincidência em práticas lesivas aos consumidores.

Com efeito, para empresa com capital social superior a 1 bilhão de reais,
a condenação em R$ 5.000,00 representa valor
incapaz de produzir qualquer impacto em suas finanças ou de estimular a adoção de medidas preventivas mais eficazes para evitar a repetição de condutas similares.

A função pedagógica da indenização por danos morais exige que o valor arbitrado seja suficientemente expressivo para sensibilizar o ofensor quanto à gravidade de sua conduta, estimulando-o a implementar mecanismos de controle mais rigorosos e a tratar com maior seriedade os direitos dos consumidores.

Destarte,
o
quantum
fixado na sentença
,
embora não seja irrisório em termos absolutos
,
mostra-se aquém do necessário para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais
, especialmente quando cotejado com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PAGA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA RESTRITIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DO PRAZO FIXADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). A condição de pessoa com deficiência visual do consumidor e o bloqueio de crédito em outras instituições evidenciam a gravidade do abalo moral, justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)
.” (TJ/MT. RAC 1014297-83.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/10/2025, DJe: 31/10/2025; destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – PERDA TOTAL POR ROUBO– DIREITO AO PRÊMIO – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – UTILIZAÇÃO DESSE VALOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO COM A FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAR - RECURSO PROVIDO. (...) A permanência da anotação nos cadastros restritivos por dívida já paga caracteriza ato ilícito passível de reparação, e o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”
(TJ/MT. RAC 1020533-90.2019.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/04/2023, DJe: 21/04/2023; destaquei).

Logo, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as peculiaridades do caso concreto, notadamente o perfil pessoal da vítima, a gravidade da conduta da ofensora, a evidência de má-fé empresarial, o expressivo porte econômico da empresa Apelada, o longo período de manutenção da negativação indevida, e a real configuração de dano moral com repercussão concreta na vida da Apelante,
a condenação ao pagamento no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se mais consentânea com a realidade da hipótese e alinhada aos parâmetros jurisprudenciais consolidados nesta Corte
.

Sublinha-se que tal majoração não implica enriquecimento sem causa da vítima
, mas tão somente adequação do
quantum
indenizatório aos padrões de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, assegurando efetivo cumprimento das funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais do consumidor.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
arguida para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
DIVINA DE ARRUDA ALVES
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se inalterada a sentença recorrida em seus demais termos.

Dei
xo de majorar os honorários recursais
,
tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025